Tribunal: CARF
Processo: 10166.721334/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.721334/2013-12
ACÓRDÃO
2102-004.057 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGOSTINHO JOSE ALVES GODINHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL. DEDUÇÃO. MÚTUA ASSISTÊNCIA ENTRE OS CÔNJUGES. DEVER DE
SUSTENTO DOS FILHOS. PODER FAMILIAR. AUSÊNCIA DE RUPTURA DA VIDA
CONJUGAL E DA UNIDADE FAMILIAR. MERA LIBERALIDADE. SUMULA CARF
N. 221
São dedutíveis na declaração de ajuste as importâncias pagas a título de
pensão alimentícia, conforme normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou
de escritura pública. No caso dos cônjuges, o dever de mútua assistência
entre eles e de sustento dos filhos decorrente do poder familiar não se
confunde com a obrigação de prestar alimentos prevista em lei, a qual
pressupõe a necessidade do alimentado. Os pagamentos efetuados à
esposa quando não há ruptura da unidade familiar, com base em ação de
oferta de alimentos homologada judicialmente, estão compreendidos no
dever de sustento da família e, portanto, são indedutíveis da base de
cálculo dos rendimentos como pensão alimentícia.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.057 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721334/2013-12
2
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por AGOSTINHO JOSÉ ALVES GODINHO
contra a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR, que
julgou improcedente a impugnação apresentada em face do Auto de Infração lavrado para os
anos-calendário de 2008 a 2011, por meio do qual se exigiu o montante de R$ 115.501,94,
composto por R$ 58.872,96 de imposto suplementar, R$ 12.474,25 de juros de mora e R$
44.154,73 de multa proporcional. O lançamento teve origem na glosa de deduções declaradas a
título de pensão alimentícia, as quais, segundo a fiscalização, não possuíam natureza alimentar
para fins fiscais, em razão da inexistência de ruptura da sociedade conjugal.
No Relatório Complementar, a autoridade lançadora descreveu que o contribuinte
vinha destinando 35% de seus rendimentos à esposa, desde agosto de 1998, amparado em acordo
de alimentos homologado judicialmente, embora não houvesse separação de fato ou de direito
entre o casal. Concluiu que tais pagamentos, feitos dentro da convivência conjugal, configurariam
mera forma de administração doméstica de recursos, e não obrigação alimentar dedutível.
Destacou, ainda, que as deduções declaradas como pensão alimentícia alcançaram,
nos períodos fiscalizados, os seguintes valores: R$ 49.225,47 em 2008, R$ 52.123,00 em 2009, R$
54.745,00 em 2010 e R$ 57.900,00 em 2011, totalizando R$ 214.083,47. Tais valores foram
considerados indevidos pela fiscalização e constituíram a base da recomposição da base tributável
objeto do lançamento.
Segundo o Relatório Fiscal, a glosa da pensão decorreu do entendimento de que o
acordo judicial firmado entre o contribuinte e sua esposa, Sra. Maristella Procaci Godinho, não
configuraria verdadeira obrigação alimentar, mas sim arranjo formal destinado à indevida redução
da base de cálculo do IRPF. A fiscalização apontou que o casal não estava separado nem
divorciado e que o contribuinte não atendeu à intimação fiscal para apresentar certidão de
casamento com averbação da separação judicial. Assim, concluiu-se que o acordo homologado em
juízo visava apenas transferir 35% da aposentadoria do contribuinte à esposa, caracterizando “ato
de má-fé” e fraude contra o Fisco.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.057 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721334/2013-12
3
Em sua impugnação administrativa, o contribuinte sustentou que o acordo fora
homologado judicialmente desde 1998 e, portanto, revestido da natureza de ato jurídico perfeito
e coisa julgada, passível de gerar efeitos tributários, ainda que o casal não estivesse separado.
Defendeu que não há vedação legal à dedução de pensão entre cônjuges ainda casados e que a
glosa implicaria bitributação, pois sua esposa teria declarado os valores como rendimentos
tributáveis em sua própria DAA.
A DRJ/Curitiba, contudo, rejeitou integralmente a impugnação, nos seguintes
termos:
1. A Turma julgadora reconheceu que, embora o acordo tenha sido homologado
judicialmente, não se tratava de obrigação alimentar legítima, mas sim de mera disposição
de gestão patrimonial entre cônjuges que continuavam a coabitar. O voto do relator de
piso destacou que o documento de folhas 111 a 114 descreve a transferência de parte dos
proventos de aposentadoria do marido à esposa com o intuito de facilitar a administração
do orçamento doméstico, e não como medida de subsistência decorrente de separação ou
ruptura da unidade familiar.
A DRJ reforçou que a dedução de pensão alimentícia prevista no art. 8o, II, “f”, da
Lei no 9.250/95, aplica-se apenas quando houver dissolução da sociedade conjugal ou decisão
judicial que imponha obrigação de sustento, conforme entendimento consolidado na Solução de
Consulta Interna COSIT no 3/2012.
Como no caso o casal mantinha convivência conjugal e domicílio comum, os
pagamentos não se enquadrariam no conceito de pensão alimentícia, mas sim de deveres
familiares de sustento, insuscetíveis de dedução fiscal.
Além disso, a decisão destacou que, para fins tributários, prevalece a substância
sobre a forma, devendo ser apurada a natureza efetiva do pagamento. Ainda que o acordo tenha
sido homologado em juízo, a DRJ concluiu que não houve rompimento da unidade familiar, nem
preenchimento dos requisitos do art. 1.695 do Código Civil, que condiciona a prestação de
alimentos à insuficiência de recursos do beneficiário e à capacidade econômica do alimentante.
Dessa forma, a decisão de primeiro grau manteve a glosa integral do valor referente
à pensão alimentícia e encargos (R$ 58.872,96 de Imposto de Renda Pessoa Física suplementar, R$
12.474,25 de juros de mora, R$ 44.154,73 de multa proporcional,), declarando-a não dedutível da
base de cálculo do IRPF, e considerou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
lançado pela fiscalização.
Em síntese, a improcedência decorreu:

Da inexistência de obrigação alimentar legítima, uma vez que não houve separação judicial
ou de fato entre o contribuinte e sua esposa; e

Da aplicação do princípio da legalidade estrita e do ônus probatório do contribuinte,
previstos nos arts. 73 e 80 do RIR/1999 e art. 142 do CTN.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.057 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721334/2013-12
4
Com esses fundamentos, a DRJ/Curitiba manteve integralmente o lançamento
fiscal, rejeitando os argumentos do contribuinte e ratificando a higidez do crédito tributário.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, reiterando as razões de
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator
- Dos Pressupostos de Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que deve ser conhecido.
- Do mérito.
1
Da dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão alimentícia
A matéria do apelo recursal diz respeito à glosa dos valores declarados como
pensão alimentícia pagos à cônjuge do recorrente, em conformidade com a sentença
homologatória prolatada nos autos do Processo no 38.238-7/98, que tramitou na 1a Vara de
Família de Brasília/DF.
Conforme dispõe a alínea “f” do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, são dedutíveis da base de cálculo do imposto devido as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento
de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública.
Entretanto, a norma fiscal exige que se trate de obrigação alimentar propriamente
dita, fundada nas normas do Direito de Família, e não de pagamentos realizados por mera
liberalidade, conveniência doméstica ou decorrentes do dever familiar de assistência mútua entre
cônjuges ainda conviventes sob o mesmo regime de vida conjugal.
A distinção entre o dever de sustento e a obrigação de prestar alimentos é
fundamental. Enquanto o dever de assistência mútua está previsto nos arts. 1.566, III e IV, e 1.568
do Código Civil, e subsiste durante a vigência da sociedade conjugal, a obrigação alimentar
autônoma surge, em regra, com a ruptura da sociedade conjugal, sendo fixada na proporção das
necessidades do alimentado e dos recursos do alimentante, conforme arts. 1.694 a 1.710 do
Código Civil.
No caso concreto, a ação judicial de oferta de alimentos não teve origem em
separação de fato ou de direito, tampouco decorreu de dissolução da sociedade conjugal. Ao
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.057 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721334/2013-12
5
contrário, o acordo homologado judicialmente limitou-se a estabelecer que 35% dos proventos de
aposentadoria do contribuinte seriam administrados por sua esposa, com o objetivo de assegurar
a harmonia doméstica e a colaboração na gestão financeira familiar. Não há, portanto, nos autos,
qualquer indício de rompimento da convivência conjugal, tampouco de necessidade material da
alimentanda nos moldes das normas de direito de família.
Verifica-se, assim, que os pagamentos efetuados pelo recorrente tiveram nítido
caráter de auxílio recíproco entre cônjuges, inserindo-se no contexto do dever familiar de sustento
mútuo, e não na esfera do dever obrigacional de prestar alimentos. Ainda que homologado
judicialmente, o acordo não altera a natureza jurídica do ato, visto que a homologação apenas
confere validade formal à vontade das partes, sem modificar o conteúdo econômico ou jurídico do
ajuste.
Como ressaltado pela decisão de primeira instância, a homologação judicial não
transmuta o dever de sustento em obrigação de prestar alimentos, sobretudo quando inexistente
a ruptura da sociedade conjugal. A manutenção da unidade familiar e a coabitação dos cônjuges
afastam a incidência da alínea “f” do art. 8o da Lei no 9.250/1995, não sendo possível deduzir da
base de cálculo do imposto de renda valores pagos a título de mera divisão de proventos dentro
do núcleo familiar.
Este entendimento encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
administrativa do CARF.
Ressalte-se, ademais, que a antiga Súmula CARF no 98, deu lugar à Súmula CARF no
221, que dispõe:
SÚMULA CARF No 221
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 20/08/2025 – vigência em
27/08/2025
A pensão alimentícia paga a cônjuge ou filho na constância da sociedade conjugal,
ainda que decorrente de acordo homologado judicialmente, é indedutível da base
de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Dessa forma, diante da ausência de separação judicial ou de fato, e considerando
que os pagamentos foram realizados em benefício da própria gestão financeira do casal, não há
que se falar em obrigação alimentar legítima para fins de dedutibilidade tributária.
Os valores estão compreendidos no dever de sustento e assistência mútua entre
cônjuges, não configurando pensão alimentícia dedutível.
Assim, a manutenção integral da glosa dos valores declarados a título de pensão
alimentícia, por não se amoldarem às hipóteses legais de dedução previstas no art. 8o, II, “f”, da
Lei no 9.250/95 é medida que se impõe.

Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.057 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721334/2013-12
6
- Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 209
DF CARF MF
Original